Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALTA CONCEDIDA À PACIENTE COM SUSPEITA DE ANGINA PECTORIS SEM QUE A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA TENHA SIDO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES NECESSÁRIOS AO DIAGNÓSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. FALTA DE REAGENTES ESPECÍFICOS NA UNIDADE HOSPITALAR. ÓBITO POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO POUCAS HORAS APÓS A ALTA HOSPITALAR. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELA PERDA DA OPORTUNIDADE DE CURA OU SOBREVIVÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Para que haja indenização por danos morais são necessários ato ilícito, resultado danoso e nexo causal, desde que não se verifique quaisquer das excludentes de responsabilidade civil, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros e caso fortuito ou força maior.
3. No caso dos autos, há falha na prestação do serviço de saúde prestado à paciente, consistente na I) não realização dos exames necessários ao diagnóstico por falta de reagentes, II) não transferência da paciente para unidade hospitalar aparelhada com equipamentos para os exames e alcance do correto diagnóstico, III) na falha diagnóstica e IV) alta precoce, que suprimiram da paciente a possibilidade de cura ou de sobrevivência, causando danos pela oportunidade perdida.
5. A perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa tem frustrada uma expectativa legítima ou uma oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas tivessem seguido o seu curso normal.
6. No caso dos autos, a falha diagnóstica configura erro grosseiro decorrente da não realização dos exames indispensáveis para o diagnóstico de infarto do miocárdio, por falta de reagentes, e em razão da não adoção pela equipe médica do Hospital Regional de Samambaia de medidas voltadas a garantir a saúde da paciente, tal como a sua transferência para outra unidade hospitalar para realizar os exames indispensáveis ou, ainda, a sua permanência em observação, sob supervisão médica, até que os sintomas relatados fossem melhor investigados.
7. A aplicação da teoria da perda de uma chance impõe a mitigação do nexo de causalidade, já que não se pode ter certeza de que o correto diagnóstico e o adequado tratamento ofertado em ambiente hospitalar garantiriam vida ou sobrevida ao paciente.
8. Na perda de uma chance, indeniza-se a oportunidade perdida e não o prejuízo final, razão pela qual a indenização deve ser fixada seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com equivalência entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.